Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713183-38.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVETE VICTORIANO DE SOUZA APELADO: ALEX AZEVEDO BATISTA DA SILVA, DENIZE BEZERRA OLIVEIRA DESPACHO Intime-se Ivete Victoriano de Souza para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator